Tribunal: TJSP
Processo: 3006119-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3006119-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados ANDRÉA VIEIRA LIGO, LENI
LUCAS BRUNELLI, VICENTE DE PAULO MELO, SUELI DIAS, SANDRA
LEMES DE OLIVEIRA, ROSEMEIRE VANTINI, RITA DE CASSIA ELIAS DE
CAMARGO, PAULO NOGUEIRA FILHO, MARIA DE LOURDES CARMEZINI,
LUIS HENRIQUE YOSHIMI KUBOTA, DAGMAR DE LOURDES ARRAIS,
LAIR IZILDAD NOGUEIRA QUINTINO, JOSÉ MARCOS DINIZ GUIMARÃES,
IVANILDA NEVES EXQUERRO SPIGOLON, HERALDO PIZA, GENECY
DUARTE BARROS, FLÁVIO HENRIQUE SANCHEZ FUZARO, ELISA
FRANCO MENDES, ELEONORA CRISTINA ZAGO e EDSON MIGUEL ZILIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006119-28.2020.8.26.0000 -Voto no 18.260 - L
2
Agravo de Instrumento no 3006119-28.2020.8.26.0000 (Digital)
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: Andréa Vieira Ligo, Leni Lucas Brunelli, Vicente de Paulo Melo,
Sueli Dias, Sandra Lemes de Oliveira, Rosemeire Vantini, Rita de Cássia
Elias de Camargo, Paulo Nogueira Filho, Maria de Lourdes Carmezini, Luís
Henrique Yoshimi Kubota, Dagmar de Lourdes Arrais, Lair Izildad Nogueira
Quintino, José Marcos Diniz Guimarães, Ivanilda Neves Exquerro Spigolon,
Heraldo Piza, Genecy Duarte Barros, Flávio Henrique Sanchez Fuzaro, Elisa
Franco Mendes, Eleonora Cristina Zago e Edson Miguel Zilio
Comarca: São Paulo
2o Juiz: Des. Ferreira Rodrigues
Voto no 18.260
Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Perícia contábil determinada de
ofício. Juízo de necessidade inerente à
presidência
do
processo.
Rateio
da
antecipação das despesas. Art. 95 do CPC.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão
interlocutória proferida em cumprimento de sentença e pela qual foi
determinada de ofício a realização de prova pericial e determinado o rateio
da antecipação do valor.
Entende a agravante que a perícia é desnecessária e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006119-28.2020.8.26.0000 -Voto no 18.260 - L
3
o art. 91 do CPC a dispensa da antecipação, com o que pede a atribuição
do efeito ativo e a reforma da decisão.
O recurso foi respondido.
É o relatório.
Inexiste impedimento ao conhecimento do recurso.
É irrelevante o entendimento da parte a respeito da
necessidade de perícia, a respeito da qual o juízo de necessidade é da
atribuição da magistrada que preside o feito.
Em fase de conhecimento, a determinação de realização
da prova sequer é suscetível de impugnação pela via do agravo de
instrumento.
A antecipação do rateio foi determinada com fundamento
expresso no art. 95 do CPC, não havendo que se confundir a hipótese com
aquela regrada pelo art. 91 do mesmo Código.
Nenhum reparo merece a decisão agravada.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator